Tribunal: TJMT
Processo: 1002019-08.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002019-08.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), DORISNEY LAMEIRA RIBEIRO DE ALBUQUERQUE - CPF: 567.696.102-30 (AGRAVANTE), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (AGRAVANTE), MAGALY CRISTIANE BOTASSIO - CPF: 412.040.001-82 (AGRAVADO), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (AGRAVADO), VALMIR BOTASSIO - CPF: 208.334.821-49 (TERCEIRO INTERESSADO), EZEQUIEL NUNES DE SOUSA - CPF: 476.650.411-91 (ADVOGADO), JULINIL GONCALVES ARINI - CPF: 106.696.391-68 (ADVOGADO), ADOLFO ARINE - CPF: 482.602.741-91 (ADVOGADO), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (ADVOGADO), FRANCO BONATELLI - CPF: 956.765.701-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FIXAÇÃO E CORREÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO SOBRE O VALOR JÁ ARBITRADO. DECISÕES DO STJ. VERBA DEVIDA APENAS AO ADVOGADO QUE A APRESENTOU. PEDIDO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ INDEFERIDO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto de decisão no Cumprimento de Sentença que acolheu parcialmente a Impugnação, fixou parâmetros para apuração de honorários advocatícios e valor do débito, mas não se manifestou sobre questões suscitadas pela parte recorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) A correta interpretação do percentual dos honorários advocatícios recursais, que devem ser fixados em 11,5% sobre o valor já arbitrado, e não em 15% sobre o valor total da causa; (ii) A fixação dos honorários sucumbenciais exclusivamente ao advogado que impugnou a execução, Dr. Daniel Paulo Maia Teixeira; (iii) A condenação dos agravados em multa por litigância de má-fé, que se revela indevida por ausência de elementos concretos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Superior Tribunal de Justiça tem reiterado a interpretação de que a majoração dos honorários advocatícios recursais deve ser feita sobre o valor já arbitrado, e não sobre o total da causa, o que deve ser corrigido na decisão.

4.

Os honorários advocatícios sucumbenciais, quando fixados em virtude da impugnação ao cumprimento de sentença, são devidos exclusivamente ao advogado que prestou os serviços, conforme entendimento consolidado da jurisprudência.

5.

O pedido de condenação por litigância de má-fé não deve ser acolhido, pois não há elementos que comprovem a má-fé processual, considerando que a discordância quanto aos cálculos não caracteriza, por si só, desrespeito à lei ou alteração da verdade dos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento
:

7.

Os honorários sucumbenciais, em razão da impugnação ao cumprimento de sentença, são devidos exclusivamente ao advogado que a apresentou.

8.

O pedido de condenação por litigância de má-fé deve ser indeferido, na ausência de elementos concretos que comprovem a má-fé processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, §§ 2o, 3o e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Agravo em Recurso Especial no 1863876, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 15.12.2021; STJ, EDcl no AgInt no AREsp no 1893592, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 16.12.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
de decisão proferida pela
3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
,
que nos autos do processo no 0014584-15.2013.8.11.0041, julgou parcialmente procedente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, dispondo que o percentual majorado pelo Superior Tribunal de Justiça corresponderia a 15% e que a base de cálculo dos honorários deveria ser atualizada monetariamente a partir do ajuizamento da demanda, acrescida de juros a partir do trânsito em julgado, bem como condenou a Agravada ao pagamento de honorários de 10% sobre o valor excedente.

Considerando que não foi intimada sobre a referida decisão, a Agravante chamou o feito a ordem e opôs Embargos de declaração (Id 128102614 – doc. 18), para que constasse expressamente que:

(i) os honorários sucumbenciais fixados em razão da procedência da impugnação ao cumprimento de sentença são devidos apenas ao seu causídico (visto que o coexecutado não apresentou impugnação);

(ii) fosse retificado o percentual de honorários majorados pelo STJ para 11,5%, sob pena de ofensa a coisa julgada;

(iii) que a base de cálculos dos honorários sucumbenciais, devidos ao causídico da Agravante, seja fixada sobre o proveito econômico obtido, isto é, da diferença cobrada a maior, devidamente atualizada desde a apresentação do cumprimento de sentença errôneo; e,

(iv) condenação do então patrono da Agravante, Dr. UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO, solidariamente ao pagamento de honorários sobre o valor cobrado em excesso, visto que sua pretensão também foi impugnada na medida em que ele apresentou cobrança de honorários a maior.

Alega que, apesar do juiz
a quo
ter reconhecido a ausência de intimação da Executada e acolhido os Embargos para tornar sem efeito a decisão proferida no Id no. 127254088 (doc 19), não se pronunciou sobre os vícios apontados pela Agravante e enviou os autos à contadoria judicial para que fosse apurado o débito exequendo, conforme os critérios incorretos contidos na decisão de Id no. 77342619 (doc. 17).

Diz que a Agravante opôs novos Aclaratórios (Id 136893527 – doc. 21), reiterando a correção dos vícios apontados anteriormente, contudo, os cálculos da contadoria foram aportados aos autos (Id 142055146 – doc. 22), impugnados pela Agravante por estarem incorretos (Id no.
143578485 (doc. 23) e em 11.12.2024,
o Juiz
a
quo proferiu decisão (Id no. 178478202 – doc. 24) rejeitando os Aclaratórios de ID no. 136893527, sob o fundamento de que não estariam de acordo com os pressupostos estabelecidos no art. 1.022 do CPC.

Aduz que a decisão agravada não está de acordo com o que foi decidido pelo STJ, uma vez que o referido Tribunal majorou
EM 15%
e não
PARA 15%
o percentual fixado na 1a instância (Id no. 39821721, pág. 30/37 – doc. 02), arbitrado em 10%.

Defende que o STJ majorou em mais 1,5% o percentual anterior, conforme mostra a parte dispositiva da decisão proferida pela mencionada Corte (Id no. 39821727, pág.75/76 – doc. 10):

“(...) Caso exista nos autos prévia fixação de honorários de advogado pelas instâncias de origem, determino a sua majoração, em desfavor da parte Recorrente, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil (...)”

Afirma que o crédito exequendo deve ser apurado com base no valor de R$ 5.847,36 (valor da causa de R$ 50.846,63 * 11,5%), atualizado desde 10.04.2013 (data de proposição da demanda) e com juros moratórios incidentes a partir de 23.08.2018 (data do trânsito em julgado, cf. ID no. 39821729, pág. 4 – doc. 11), resultando no montante atualizado até 19.02.2024 (data final dos cálculos da contadoria juntados no Id no. 142055146 – doc. 22), de R$17.901,63 e não os R$ 24.403,19 apontado pela Agravada, a serem pagos por ambos os Executados como previsto no acórdão da Apelação, salvo apenas o percentual de 1,5% arbitrado pelo STJ em razão do recurso da Agravante.

Sustenta que a decisão agravada também não estabeleceu expressamente que os honorários sucumbenciais,
fixados em razão da procedência da impugnação ao cumprimento de sentença
, são devidos exclusivamente ao patrono da Agravante Dorisney, Dr. Daniel Paulo Maia Teixeira, que ofereceu a impugnação acostada no ID no. 39821729 - págs. 12/27 (doc. 13) e comprovou o elevado excesso de execução, em relação às pretensões da Agravada e do seu então advogado, Dr. UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO.

Alega que a ausência de clareza quanto à titularidade dos honorários sucumbenciais na parte dispositiva da decisão, que apenas declarou de forma genérica "condeno a exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais ao executado", pode gerar interpretações equivocadas, resultando em enriquecimento sem causa do causídico da Agravada, especialmente ao se considerar que há dois executados nos autos, VALMIR BOTASSIO e DORISNEY LAMEIRA RIBEIRO DE ALBUQUERQUE (Id no. 77342619, pág. 02 (doc. 172), mas apenas o patrono da Agravante insurgiu-se contra os termos do cumprimento de sentença e somente ele deve ser remunerado pelo seu trabalho, dado que o coexecutado se manteve inerte.

Requer o provimento do Recurso para que seja retificado o percentual de honorários majorados pelo STJ para 11,5%, sob pena de ofensa a coisa julgada, bem como para que conste de maneira expressa que os honorários sucumbenciais fixados em razão da procedência da impugnação ao cumprimento de sentença são devidos apenas ao causídico Agravante, visto que o coexecutado se manteve inerte.

Pleiteia a condenação solidária do antigo causídico da Agravante, DR. UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO, ao pagamento de honorários advocatícios, em razão da procedência da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela Agravante, que reconheceu o excesso de execução referente à pretensão deduzida por ele no Id 39821729 – pág. 06/10 (doc. 12), no que se refere ao valor de honorários advocatícios cobrados aproximadamente DUAS vezes mais do que era devido.

Requer que conste na parte dispositiva a responsabilidade solidária do referido causídico ao pagamento da verba sucumbencial arbitrada em favor do advogado da Agravante, o qual deve incidir sobre a verba advocatícia cobrado a maior, questão que não foi analisada pelo Juiz
a quo
.

Postula, ainda, a condenação dos agravados em multa por litigância de má-fé sobre o valor atualizado daquele cobrado a maior em execução, de acordo com o art. 81,
caput,
do Código de Processo Civil.

Por fim, requer que as publicações e intimações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA, OAB/MT 4.705, pena de nulidade, com base no art. 272, §§ 2o e 5o, do Código de Processo Civil, sob pena de nulidade.

Efeito suspensivo
deferido em 03
/02/2025
(
Id

265871757 – Pág. 01/03).

Contraminuta no Id 271389367-pág. 01/02).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento interposto por Dorisney Lameira Ribeiro de Albuquerque e por seu advogado Dr. Daniel Paulo Maia Teixeira, em nome próprio, objetivando a reforma de decisão proferida no Cumprimento de Sentença, que, ao acolher parcialmente a impugnação, fixou parâmetros para apuração de honorários advocatícios e valor do débito, deixando, contudo, de se manifestar sobre questões suscitados pela parte recorrente.

Da Correção do Percentual dos Honorários Advocatícios Recursais

A decisão agravada equivocou-se ao interpretar que o Superior Tribunal de Justiça teria fixado os honorários advocatícios sucumbenciais em 15% sobre o valor da causa, pois, em verdade, a Corte Superior
majorou em 15% sobre o valor já arbitrado
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Assim, se a verba inicial era de 10%, a majoração corresponde a um acréscimo de 1,5%, totalizando 11,5%.

A jurisprudência dessa Corte tem reiteradamente esclarecido a correta interpretação da decisão. Confira-se:

“
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1863876 - SP (2021/0088747-4) DECISÃO(...) AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - Alegação do executado de excesso de execução - Ocorrência - Honorários advocatícios recursais correspondem a 11,5%do valor da causa, seguindo a orientação do STJ que majorou esta verba para 15% sobre o valor já arbitrado, que era de 10% do valor da causa - Decisão reformada - RECURSOPROVIDO. No recurso especial (e-STJ fls. 32/41), interposto com fundamento no art.105, III, "a", da CF, o recorrente apontou ofensa aos arts. 85, § 11, e 1.008 do CPC/2015.(...) No mais, o Tribunal de origem assim decidiu a questão (e-STJ fls. 28/29): Com efeito, a r. decisão do Colendo Superior Tribunal de Justiça assim determinou (fls. 14dos autos originários): "Caso exista nos autos prévia fixação de honorários de advogado pelas instâncias de origem, determino a sua majoração, em desfavor da parte recorrente, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do artigo 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão de gratuidade da justiça". Nestas condições, pela leitura do aludido acórdão do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que a verba honorária advocatícia recursal foi majorada para 15% do valor já arbitrado. Assim, assiste razão ao banco agravante que alegou excesso de execução. Isto porque anteriormente foram fixados honorários advocatícios no importe de 10% do valor da causa (fls. 104 dos autos originários) e este montante foi majorado em 15% da quantia já arbitrada. Nestas condições,
seguindo a orientação estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça, no indigitado acórdão, a verba devida a este título corresponde a 11,5% do valor da causa
. Não verifico ofensa ao art. 85 do CPC/2015. Conforme dispôs o acórdão recorrido, os honorários haviam sido fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa e, por determinação desta Corte quando deixou de conhecer do recurso interposto pelo recorrido,
majorou a verba em 15% (quinze por cento) sobre o valor arbitrado, ou seja, em mais 1,5% (um e meio por cento).
Em nenhum momento, a decisão do STJ fala em majorar os honorários para 15% (quinze por cento) do valor da condenação, mas majorar em "15% sobre o valor já arbitrado". Ao contrário do afirmado pelo recorrente, não se está falando em nova condenação, mas em majoração da verba anteriormente arbitrada, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC/2015, não existindo impedimento para que o magistrado, ao invés de fixar um novo valor ou um novo percentual, simplesmente diga em quanto o anteriormente fixado será aumentado. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo. Publique-se e intimem-se. Brasília, 09 de dezembro de 2021. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA Relator (AREsp n. 1.863.876, Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 15/12/2021.)

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ERRO MATERIAL. ACOLHIMENTO, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II. A fixação de honorários recursais com utilização de base de cálculo diversa (valor da causa) daquela anteriormente utilizada tribunal de origem (valor da condenação), caracteriza erro material, nos termos do disposto no art. 1.022, III, do CPC/2015. III. Erro material do acórdão embargado corrigido para, em linha com a decisão monocrática que o antecedeu, proferida pela Presidência desta Corte,
consignar que a majoração, em 15% (quinze por cento), imposta por este Tribunal Superior, a título de honorários recursais, ocorreu sobre o valor já arbitrado, e não, diretamente, sobre o valor da condenação, ou seja, acresceu 15% (quinze por cento) sobre o percentual de 15% (quinze por cento), que fora o anteriormente fixado pela instância ordinária (fl. 759e), o que resultaria em acréscimo de 2,25% (dois inteiros e vinte e cinto décimos por cento) a tal título, totalizando 17,25%
(dezessete inteiros e vinte e cinco décimos por cento), sobre o valor da condenação, observando, portanto o limite estabelecido pelo art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015. IV. Embargos acolhidos, sem efeitos modificativos. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1893592 SP 2021/0136826-8, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 13/12/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2021)

Portanto, merece reparo a decisão agravada para reconhecer que o percentual correto é de 11,5% sobre o valor já arbitrado, e não 15% sobre o valor total da causa.

Da Fixação dos Honorários Sucumbenciais ao Patrono da Parte Impugnante

A decisão agravada reconheceu o excesso de execução e fixou honorários em favor do executado. Contudo, deixou de consignar expressamente que tais honorários são devidos exclusivamente ao patrono da parte que apresentou impugnação, Dr. Daniel Paulo Maia Teixeira, que atua como agravante em nome próprio.

Trata-se de verba que, por sua natureza, pertence ao advogado que prestou o serviço. A jurisprudência é clara nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - CABIMENTO - CONCORDÂNCIA COM OS CÁLCULOS DO EXECUTADO - IRRELEVÂNCIA - BASE DE CÁLCULO - PROVEITO ECONÔMICO - ART. 85, §§ 2o E 3o, DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Consoante entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, acolhida no todo ou em parte a impugnação ao cumprimento de sentença, é de rigor o arbitramento de honorários advocatícios a favor do impugnante, em razão da resistência e do êxito na defesa, o que demandou efetiva prestação de serviço pelo respectivo advogado. 2. A concordância do exequente com os cálculos apresentados pelo ente estadual não o exime do pagamento de honorários, que decorrem do princípio da sucumbência. 3.
Acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, impõe-se a fixação de honorários sobre o proveito econômico pelo impugnante, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC
. 4. Recuso parcialmente provido. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 1045758- 45.2023.8.13.0000, Relator: Des.(a) Raimundo Messias Júnior, Data de Julgamento: 12/12/2023, 2a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/12/2023)

Assim, os honorários são devidos exclusivamente ao advogado que ofereceu a impugnação, excluindo-se qualquer rateio com o coexecutado inerte.

Também deverá ser observado que a base de cálculos dos honorários sucumbenciais, devidos ao causídico da Agravante, seja fixada sobre o proveito econômico obtido, isto é, da diferença cobrada a maior, devidamente atualizada desde a apresentação do cumprimento de sentença errôneo.

Do pedido de Condenação do Advogado Dr. Ubirajara de Siqueira Filho

Embora o recurso postule a condenação solidária do advogado Dr. Ubirajara de Siqueira Filho ao pagamento de honorários, a decisão agravada não apreciou tal pedido.

A jurisprudência consolidada do STJ e a doutrina processual são uníssonas ao reconhecer que o Agravo de Instrumento deve limitar-se aos pontos efetivamente enfrentados pela decisão recorrida.

Portanto, ausente manifestação judicial anterior sobre o pleito, impõe-se o indeferimento do pedido por evidente inovação recursal.

No que tange ao pedido de condenação dos agravados em multa por litigância de má-fé, deve ser tratada com base em elementos concretos e consistentes, os quais não se demonstraram presentes no caso em análise.

Não houve na conduta dos Agravados desrespeito claro à lei, alteração da verdade dos fatos ou uso temerário do processo. A mera discordância sobre os valores cobrados não caracteriza, por si só, a má-fé, conforme entendimento pacífico da jurisprudência.

Portanto, essa condenação é indevida, razão pela qual o pedido deve ser
indeferido
.

Diante do exposto,
dou parcial provimento ao recurso
, para corrigir o percentual dos honorários advocatícios recursais, fixando-o em 11,5% sobre o valor anteriormente arbitrado; determinar que os honorários sucumbenciais fixados em razão do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença são devidos exclusivamente ao advogado Dr. Daniel Paulo Maia Teixeira,

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025